Tribunal: STF
Processo: AR 2289
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-11
Data de publicação: 2019-09-11

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO N.º 795. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL CIVIL. ART. 40, § 4º, CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO AO INCISO LXXI DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESCISÃO DO ACÓRDÃO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A Lei Complementar nº 51/1985, que trata da aposentadoria especial dos servidores públicos policiais, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (ADI 3.817/DF). 2. Havendo norma incidente sobre a situação concreta que ampare o exercício do direito à aposentadoria especial, em plano diferenciado dos servidores públicos em geral, submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras de transição, carece a parte de interesse na impetração, uma vez ausente qualquer omissão a ser sanada. 3. Ação rescisória julgada procedente para denegar a ordem do mandado de injunção.